Tribunal: STF
Processo: Rcl 93852
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por M.A.A.F em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (Processo 5019536-52.2025.8.21.0008), que teria, em tese, violado o entendimento firmado pela CORTE no julgamento do Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO; do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES; e do Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante é menor impúbere de 6 anos de idade, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA — CID 11: 6A02.3), com diagnóstico confirmado aos 3 anos de idade, embora os sintomas tenham se manifestado ainda no primeiro ano de vida — atraso significativo no desenvolvimento da fala, ausência de contato visual e comportamentos estereotipados. 
[...]
Em relação ao tratamento farmacológico, Misael já utilizou aripiprazol e risperidona em doses plenas, sem resultado satisfatório, além de canabidiol isolado em dosagem considerada insuficiente pela médica assistente, com persistência de sintomas de agitação psicomotora e agressividade. Diante da ausência de resposta terapêutica adequada, a Dra. Renata Telöken (CRM-RS 38.294) prescreveu o Canabidiol Full Spectrum 200mg/ml (6.000mg CBD + 0,3% THC), via sublingual, 1ml três vezes ao dia, declarando urgência e imprescindibilidade, alertando que a não continuidade pode acarretar risco de morte em razão de complicações da condição clínica.
[...]
A aderência estrita ao paradigma é máxima: a RCL 93.160/RS envolveu exatamente o mesmo cenário fático-jurídico do presente caso — criança com TEA, produto à base de Canabidiol Full Spectrum 200mg/ml (6.000mg CBD + 0,3% THC) com autorização de importação pela ANVISA nos termos da RDC nº 660/2022, ajuizada por advogado com registro OAB/RS 124.938. O STF cassou a decisão do TJRS no caso irmão gêmeo do advogado do Reclamante justamente por constatar o mesmo vício jurídico que ora se impugna neste processo: aplicação dos Temas 500 e 1.234 em hipótese que deveria ser regida exclusivamente pelo Tema 1.161.
[...]
A decisão do Evento 50 declarou incompetência da Justiça Estadual com fundamento no Tema 500 do STF, sob o argumento de que o produto não possui registro na ANVISA. O raciocínio é juridicamente incorreto e foi expressamente cassado pelo Ministro Fux na RCL 93.160/RS. 
O Tema 500 foi editado para situações de fornecimento de medicamentos completamente destituídos de qualquer chancela sanitária estatal — hipótese radicalmente diferente da presente. O Canabidiol Full Spectrum possui autorização de importação para uso pessoal expedida pela ANVISA em favor do paciente Misael, nos termos da RDC nº 660/2022. O produto está submetido a controle regulatório, fiscalização e farmacovigilância pela autoridade sanitária competente.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como que“seja a presente Reclamação julgada totalmente procedente, para: (i) afirmar a competência exclusiva da Justiça Estadual (Juizado da Infância e Juventude de Canoas); (ii) determinar o fornecimento definitivo do Canabidiol Full Spectrum ao menor Misael, nos termos da prescrição médica; (iii) fixar que o caso deve ser analisado exclusivamente sob o Tema 1.161”.

É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

Inicialmente, DEFIRO a Assistência Judiciária Gratuita postulada, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o § 3º do art. 99 do CPC.
Os parâmetros de controle invocados são os definidos pela CORTE no julgamento do Tema 1.161-RG, RE 1.165.959, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, do Tema 1.234-RG, RE 1.366.243, Rel. Min. GILMAR MENDES e do Tema 500-RG, RE 657.718, Rel. Min. MARCO AURÉLIO.
Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul, por meio da qual a parte autora, ora Reclamante, pretende a concessão do produto “CANABIDIOL 200 mg/ml” para tratamento do Transtorno do Espectro Autista (CID 11: 6A02.3).
O Juizado Regional da Infância e da Juventude da Comarca de Canoas/RS indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado. Interposto Agravo de Instrumento, este não foi conhecido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nos seguintes termos:

“O presente recurso não merece ser conhecido. 
Identificando-se a inexistência da comprovação do preparo recursal, restou determinada a intimação da parte recorrente para comprovar ser beneficiária da gratuidade à época da interposição do recurso ou, na forma do art. 1.007, § 4°, do Código de Processo Civil, para providenciar o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de não conhecimento. Veja-se (evento 4, DESPADEC1):
[...]
Regularmente intimada, a parte recorrente deixou transcorrer o prazo sem manifestação. 
Dessarte, o não conhecimento do recurso por deserção é medida que se impõe.” (eDoc. 5, fl.2)

Como se vê, o Juízo reclamado não proferiu decisão de mérito acerca da pretensão formulada pela parte ora Reclamante. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.161 , não há estrita aderência entre o ato impugnado e o paradigma invocado. 
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente